Tribunal: TJMT
Processo: 1032688-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032688-23.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUTO POSTO PANTANAL LTDA - CNPJ: 03.505.121/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME ANTONIO MENEGON - CPF: 590.022.129-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE CECILIA DAL MAGRO MENEGON - CPF: 657.518.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANDES JOSE BEZERRA JUNIOR - CPF: 029.923.871-77 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ULIAN DE SOUZA - CPF: 221.161.368-30 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0005-06 (APELADO), PAULO ROBERTO ULIAN DE SOUZA - CPF: 221.161.368-30 (APELADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), ERNANDES JOSE BEZERRA JUNIOR - CPF: 029.923.871-77 (ADVOGADO), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0005-06 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO SANADO –
RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Constatada a contradição, deve ser sanada em Embargos de Declaração, com atribuição de efeito modificativo.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos à decisão monocrática que deu provimento ao recurso do autor,
fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, e não conheceu do recurso do réu.

O embargante afirma que a decisão é contraditória, pois não considerou que o recurso do autor era uma Apelação Adesiva.

Requer que seja corrigido o vício apontado e

que não se conheça do Recurso Adesivo do autor.

Contrarrazões no ID. 227738160.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A sentença que não acolheu os Embargos de Declaração do autor foi publicada no dia 6-3-2024. Assim, o termo final para interposição de Recurso de Apelação seria no dia 16-4-2024.

O réu interpôs Apelação no último dia do prazo (ID. 217537177). Já o autor apresentou o seu Recurso em 8-5-2024, ID. 217537185. Portanto, este é adesivo daquele.

O parágrafo 2a do art. 997 do CPC estabelece que “
o

recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente”
e que
“não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.”.

Neste caso, o Recurso do réu (Principal) não foi conhecido, o do autor fica prejudicado.

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e, com isso, não conhecer do Recurso Adesivo do autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024